Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO OU ESTIMATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM PROMESSA DE VENDA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. ARTIGO 373 E INCISOS DO CPC. DANO MATERIAL. DEPRECIAÇÃO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. IN RE IPSA. SUMULA 227 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DO ABALO PRESCINDÍVEL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para: a) afastar a cobrança realizada pela autora/reconvinda, relativa à nota fiscal juntada aos autos; e b) condenar a autora/reconvinda a pagar à ré/reconvinte a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. 1.1. Nesta via recursal, a autora requereu a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a nulidade sentença ante o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, narra que a documentação apresentada pela recorrente atesta a existência do contrato estimatório e a obrigação da ré pelo pagamento. Por fim, requer, subsidiariamente, a condenação da apelada ao pagamento pelos ganhos auferidos com a utilização dos móveis da autora e pelos prejuízos ocasionados pela depreciação dos bens. Pleiteia a exclusão do dano moral requerido em pedido reconvencional.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Compete à parte especificar e justificar as provas que pretende produzir, indicando a sua necessidade para o deslinde da controvérsia, pois o pedido genérico não é suficiente para sua realização. 2.2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção. 2.3. A própria autora reconheceu que formulou pedido genérico de produção de prova testemunhal, no entanto, no novo pedido também não houve especificação da mencionada prova. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção. (...)” (07082116020208070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/7/2022) .
3. Pelo contrato estimatório, ou de venda em consignação, o consignante entrega bens móveis a uma outra, consignatária, que fica autorizada a vendê-los no prazo estabelecido, quando pagará ao consignante o preço ajustado, se não preferir restituir a coisa. 3.1. Esta definição, encontrada no art. 534 do Código Civil, na verdade, é indiferente ao consignante, visto que ele deverá receber o preço do consignatário quando vencido o prazo, seja qual for o destino dado ao bem. Poderá o consignatário vender ou até mesmo ficar com a coisa, visto que sua obrigação pelo pagamento do preço não decorre propriamente da venda do bem, mas de sua não restituição no prazo estabelecido, ainda que sem culpa do consignatário, pois a lei atribui a ele a responsabilidade absoluta pelos riscos da coisa, mesmo em caso fortuito ou de força maior (art. 535 do CC brasileiro). 3.2. A despeito do conceito acima, a recorrente não logrou demonstrar a existência de um contrato estimatório verbal, com estipulação de prazo ou obrigatoriedade de compra dos objetos após o prazo estipulado, nem nas conversas de whatsapp, nem na carta, juntadas aos autos. 3.3. Pelas provas acostadas, a demonstração do mobiliário tinha como objetivo o interesse da autora em aumentar sua clientela, e em contrapartida a recorrente poderia utilizar os bens cedidos.
4. O dano material indenizável exige prova da sua configuração. A depreciação dos bens poderia ter sido facilmente comprovada pela autor a, por exemplo, com pedido de realização de perícia para demonstração da variação no valor pela utilização, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu (artigo 373 do CPC). 4.1. A redução patrimonial a fundamentar o dever de reparação não pode ser presumida, especialmente se o prejuízo é de fácil demonstração. 4.2. Ocorre que a recorrente menciona de maneira genérica na petição inicial o pedido de apuração por perícia de eventual depreciação dos bens. 4.3. Jurisprudência: “(...) 3. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação. Assim, inobstante a prova da falha na prestação dos serviços, não demonstrado o prejuízo financeiro, deve ser julgada improcedente a ação na qual se postula a reparação pelos danos materiais. (...)” (07182017920188070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 16/2/2022.)
5. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral. 5.1. No caso dos autos, não restou demonstração cabal da existência do contrato estimatório entre as partes, nem mesmo de que a ré acordou que compraria os móveis caso não fossem vendidos para terceiros. 5.2. Dessa forma, a cobrança do valor dos objetos com a inscrição do nome da empresa ré se tornou indevida, o que é passível de indenização por danos morais com fundamento na Súmula 227 do STJ. 5.3. O dano moral aqui se afigurou in re ipsa, assim, prescinde de demonstração pela requerida para que seja passível de indenização especialmente em razão da publicidade conferida a este tipo de ato, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo de credibilidade. 5.4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (...)” (AgInt no AREsp 1345802/MT, Rel. Ministro Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27/02/2019).
6. Apelo improvido.